Tribunal: TJSP
Processo: 2006280-21.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado, sob o fundamento de duplicidade de inscrição em dívida ativa de débitos de ICMS. Pretensão de rescindir acórdão da 10a Câmara de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgara improcedente Tutela Cautelar Antecedente à Ação Anulatória de Débito Fiscal. 1. Pleito rescisório

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação Anulatória de Débito Fiscal em face do Estado, sob o fundamento de duplicidade de inscrição em dívida ativa de débitos de ICMS. Pretensão de rescindir acórdão da 10a Câmara de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgara improcedente Tutela Cautelar Antecedente à Ação Anulatória de Débito Fiscal. 1. Pleito rescisório ancorado em alegações de erro de fato; obtenção de prova nova; e violação a normas jurídicas (artigo 966, incisos V, VII e VIII do CPC). Vícios não aferidos. Mera pretensão a reexame do caso julgado. Ação Rescisória julgada improcedente. 2. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos patamares mínimos das faixas alistadas n o §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, adotado valor atribuído à causa atualizado (Súmula 14 do STJ) por parâmetro, observado o escalonamento de que trata o §5o do mesmo dispositivo legal. Não se entrevê pressupostos lógicos que autorizem a desequiparação do regime de honorários advocatícios reservados à fazenda pública, quando vencida, do tratamento jurídico dispensado para os casos em que vencedora. Precedentes.